Tribunal: STF
Processo: RE 446907
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS PERMISSIVOS CONSTANTES DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONTROVÉRSIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA POR ESTA CORTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO E NAS DECISÕES QUE O ANTECEDERAM. PRETENSÃO DE NATUREZA INFRINGENTE QUE NÃO DISFARÇA SEU CARÁTER PROTELATÓRIO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO JULGADO.



    1.  O acórdão embargado não incorre em omissão, obscuridade ou contradição a ensejar a complementação da prestação jurisdicional. 



    2.  Caso em que a reiteração dos embargos declaratórios mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza seu não conhecimento e a execução imediata da decisão, independentemente de seu trânsito em julgado. Precedentes. 



    4.  Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.